Tribunal: TJDFT
Processo: 0700697-08.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o DF incluir a agravante no próximo curso de formação previsto para o corrente mês, para oportuna nomeação e posse no concurso para o cargo de Aspirante/Complementar, especialidade Biblioteconomia, do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Complementar – Edital 001/2016.

2 – Agravo interno. Impugnação de decisão liminar em agravo de instrumento. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto (Precedentes no TJDFT, Processo: 07109280720178070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA). Recurso prejudicado.

3 – Agravo de instrumento. Concurso público. Aprovação fora do número de vagas. Mera expectativa de direito. O STF, em repercussão geral, Tema 784, fixou a seguinte tese: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”( RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX). No processo de origem (0704292-92.2022.8.07.00180), o Edital, em seu item 2.3.1, previu uma vaga para a especialidade de biblioteconomia (id 121433988, página 5, processo de origem). A agravante, contudo, foi aprovada em 2o lugar. A eventual contratação de terceirizados não garante direito subjetivo à agravante em ser nomeada, uma vez que foi aprovada fora do número de vagas estipulado pelo edital do certame, bem como devido ao fato de que o provimento de cargos públicos deve respeitar os critérios de conveniência e oportunidade da Administração, não sendo cabível a interferência judicial nesses casos. Agravo de instrumento ao qual se nega provimento.

4 – Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pela agravante, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.

F